Tribunal: TJMT
Processo: 0002435-70.2019.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002435-70.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON ALVES DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 214.893.528-30 (VÍTIMA), CRISTINA MARIA ALVES - CPF: 105.777.998-94 (VÍTIMA), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (ASSISTENTE), DIOZEF FERREIRA RABELO - CPF: 038.284.911-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEYLLA SANTOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2º, INC. II, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE COMPROVA O DELITO PRATICADO POR 02 [DUAS] PESSOAS – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de tentativa de roubo foi praticado em conjunto com outro agente, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de WELINGTON ALVES DO NASCIMENTO, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal nº. 0002435-70.2019.8.11.0010 (Cód. 129577) o condenou a pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, c/c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em liberdade. (Sentença – ID. 146356733)

Inconformado, o apelante pede a reforma da sentença condenatória com o fim de afastar a incidência da majorante do concurso de pessoas na terceira fase de dosimetria da pena, pois, sob sua ótica, não há provas da participação de corréu no presente caso.(ID 146356736)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo. (ID 146356738)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do vertente Recurso de Apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau: (ID.

151355194)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA [ART. 157, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE COMPROVAM QUE O DELITO FOI PRATICADO POR 02 [DUAS] PESSOAS – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e contrarrazões.

Narra a denúncia:

(ID 146356720).

“[...] no dia e horário supracitados, a vítima Adriano Aparecido estava no bar de Cristina Maria (proprietária), ora vítima, ocasião em que o denunciado WELLINTHON adentrou o local em posse de uma barra de ferro, gritando: “Passa o celular e a carteira/dinheiro”. Neste momento, a vítima Adriano se assustou e levantou-se, quando o denunciado WELLINTHON agrediu-o com a barra de ferro que estava portando. Em seguida, a vítima Cristina Maria, objetivando impedir tal ato de violência, foi em direção ao denunciado, sendo então agredida na região da coxa; enquanto isso, a denunciada KEYLLA permaneceu ao lado de fora do bar, auxiliando WELLINTHON, caso eventualmente alguém aparecesse. Em meio à confusão, a vítima Adriano conseguiu dominar o denunciado, derrubando-o no chão, o qual possuía uma faca grande na cintura, instante em que, coincidentemente, a polícia apareceu. [...]”

A ação penal ajuizada em face de Welingthon Alves do Nascimento e Keylla Santos Lima, respectivamente.

A denúncia foi recebida em 11/01/2019 (ID 67686422 - Pág. 68) e o processo foi desmembrado em relação a ré Keylla Santos de Lima, conforme decisão judicial datada de 11/06/2019 (ID 67686422 - Pág. 131).

Pois bem. A defesa, nas razões recursais, não se insurge quanto a autoria e materialidade delitiva, delimitando a insurgência quanto a dosimetria da pena, pugnando pela exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas

em razão da insuficiência de provas quanto a participação da corré Keylla Santos.

Sem razão, contudo. Explico.

A testemunha policial militar THIAGO DA SILVA CRUZ que atendeu a ocorrência,

disse em Juízo: (Relatório de mídia digital-ID. 146356721)

“(...) que neste dia estava de plantão e receberam uma ligação 190 sobre este fato; que chegaram no local e já encontram Welington no solo e ao abordá-lo, ele tentou se desvencilhar de uma faca; que os cidadãos lá falaram que eles tinham dado voz de assalto; que segundo a vítima passou que era Welington e Keylla; que Welington estava com a faca; que quando viu a polícia ele jogou a faca fora; que a vítima falou que os dois estavam com a faca; que perguntaram a Keylla onde estava a faca; que ela disse que não tinha faca; que não se recorda se ele estava com a faca na cintura ou na mão; que quando chegaram ele jogou a faca na moitinha;
que quando chegou a outra moça estava do outro lado da calçada; que abordaram ela e o conduziram
; que a vítima falou que a Keylla tinha uma faca; que ele falou que ela estava junto; que não sabe quanto tempo Welington estava ali imobilizado, mas tinha acabado de acontecer;
que Keylla estava do outro lado da rua; que quando chegou ela tentou correr
; que quando chegou o Welington estava no solo; que se não se engana foi uma das vítimas que tomou a barra de ferro e o imobilizou; que não se recorda se ele chegou a pegar alguma coisa; (...)”.(Negritou-se)

Em igual sentido, a testemunha policial militar DIOZEF FERREIRA RABELO externou em Juízo: (Relatório de mídia digital-ID. 146356721)

“(...) que não estava presente na hora do fato e só se recorda quando chegaram no local; que quando chegaram no local o Welington já estava imobilizado pelo Adriano e a Keylla estava do outro lado da rua; que na hora o Welington dispensou uma faca; que ele estava com barra de ferro quando entraram em luta corporal; que ele dispensou a faca; que ele já estava imobilizado por Adriano;
que Keylla estava do outro lado da rua, próximo do local, em frente ao bar
; que no momento ela não estava quando chegou, mas ela estava com Welington quando anunciou o roubo; que quando entrou em luta corporal ela saiu; que foi a dona do bar, Cristina, e Adriano que relataram esta situação; que lembra que ele chegou e anunciou o assalto, mas não conseguiu levar nada; que eles entraram em luta corporal e foi imobilizado pela vítima; que deu a entender que eles não levaram nada; (...)”.(Negritou-se)

Infere-se que os relatos apresentados pelos Policiais Militares trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que o acusado Welington Alves do Nascimento praticou o crime de roubo tentado, com o auxílio da corré Keylla Santos de Lima para a prática delitiva.

Por seu turno, a Col. Corte Superior [STJ] possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

A vítima ADRIANO APARECIDO DE SOUZA afirmou em ambas fases procedimentais que o crime de roubo foi praticado pelo apelante e a corré Keylla. Assim, transcrevo a declaração prestada em sede extrajudicial: (ID. 1463566720-fl.17)

“[...]QUE na data de ontem 1611212018por volta das 20:30 da Nolte estava no Bar da Cristiana na cidade de São Pedro da Cipa, que estava sentado em uma mesa do bar quando a pessoa de Weliton ALVES DO NASCIMENTO adentrou o estabelecimento de posse uma barra de ferro e gritando “PASSA O CELULAR E CARTEIRA!!!” OUE o declarante conta que levantou assustado e que Welinton lhe acertou com a barra de ferro nas suas costas, que nesse momento CRISTIANE veio em sua direção para impedir mais agressões: QUE Welinton acertou CRISTIANA nas costas. E que quando Welinton tentou efetuar outra pancada, que o declarante conseguiu segurar as mãos de Weliton e impedir a agressão, derrubando-o no chão e imobilizando: Q
UE o declarante conta que Welinton possuía uma faca muito grande na cintura e que outra mulher acompanhava o roubo do lado de fora do bar dando apoio.
Que o declarante acredita que ELA (mulher a qual não sabe o nome) passou outra faca para Welinton eu o declarante gritou chamando a policia que passava no local. Nada mais disse.[...]”

A vítima Adriano, relatou em Juízo: (Relatório de mídia digital-ID. 146356721)

“(...)
que estava no bar e ele veio com pau, barra de ferro e uma faca e veio para cima do depoente; que o depoente estava no bar e ele pegou uma barra de ferro e uma faca e tentou pegar o depoente dentro do bar; que ele pediu a carteira e o celular;
que foi afastando e jogou a cadeira; que a polícia estava passando; que estava ele e a Keylla juntos; que não chegou a perder nada; que no momento ele chegou agredindo o depoente com ferro; que ele agrediu o depoente e como estava sentado na mesa e a carteira estava em cima da mesa e já chegou metendo a mão; que ele não chegou a pegar a carteira e o celular do depoente; que ele só tentou pegar; que a hora que o depoente tirou a barra de ferro dele, ele já puxou a faca; que não perdeu nenhum patrimônio; que a Keylla estava no momento junto com ele, apoiando ele; que ela só acompanhou ele; que ela chegou junto com ele e saiu junto com ele; que ela foi presa junto com ele; que ela que mandou ele fazer isto daí;
que escutou a hora que ela falou foi aquele rapaz que está sentando naquele canto ali; que ele só não sentou o ferro no depoente porque chegou a ver; que a hora que tomaram o ferro dele é que Keylla foi para o outro lado da rua;
que quando ele puxou a faca a polícia estava passando; que foi o depoente que falou para a polícia que ela estava no meio; que o depoente conhecia Keylla; que ela morava perto do depoente e direto via ele no bar; que ela falou com o rapaz porque o depoente estava morando com a irmã dela e ela não aceitou; que crê que ele foi para pegar o depoente, mas agiu de outra forma; que a irmã da Keylla mesmo falou que ela não estava aceitando e iria mandar os meninos pegar o depoente; que a Keylla iria mandar alguém pegar o depoente; que ele acertou o golpe da barra de ferro do lado das costas do depoente, mas não chegou a machucar porque as costas da cadeira apoio; que ele não chegou a machucar por causa disso; que o depoente chegou a tomar o ferro dele; que o golpe foi pelas costas; que ele ameaçou de frente e daí colocou a cadeira na frente; que ele deu de lado e pegou na cadeira; que não chegou a pegar em suas costa; que tomou o ferro dele; que a hora que conseguiu tomar o ferro dele, ele estava do lado da mesa e daí colocou a mão do lado das costas dele e puxou a faca; que depois segurou a cadeira e colocou a cadeira apoiando na frente; que alguém gritou; que não sabe se ele viu ou não viu, mas saiu correndo; que a polícia o pegou bem na porta do bar;
que foi na hora que ele chegou que tentou pegar sua carteira e o celular; que a Keylla falou é aquele rapaz
; que ele veio e ergueu o ferro e daí levou a mão para catar a carteira e o celular; que puxou a mesa para se defender dele, foi quando a carteira caiu; que o celular estava em cima da carteira e escorregou e ficou na mesa; que ele ameaçou abaixar para pegar a carteira, mas não abaixou não; que ele não chegou a pegar o seu celular; (...)”.

Em sede extrajudicial CRISTINA MARIA ALVES, externou: (ID.146356720-fl.19)

“[...]QUE é dona do BAR DA CRISTINA na cidade de São Pedro da Cipa, QUE ontem por volta das 20:00hrs. seu bar eslava praticamente vazio. que Welinton de companhia de KEILA SANTOS LIMA adentrou o estabelecimento gritando "PASSA O CELULAR E O DINHEIRO" que Adriano Aparecido de Souza, um cliente seu. se levantou e Welinton lhe acertou com um pedaço de ferro nas cosias; Que a declarante conta que foi em direção a Adriano com intuito de impedir a agressão mas que Weliton lhe acertou com a barra de ferro em suas pernas; QUE Adriano tentou impedir "pulando em cima" de WELLINTHON, quando que a polícia que passava próximo ao local apareceu:
A declarante conta que KEILA ficou do tempo lodo do lado de fora olhando se aparecia alguém, que quando a polícia chegou KEILA saiu correndo para se esconder atrás de um carro
; QUE a declarante conta que Welinton possui uma faca grande na cintura e que por sorte não foi gravemente ferida: QUE Welinton aparentava estar alcoolizado ou drogado, estava muito violento, que a declarante acreditou que ia matar o declarante Adriano com o ferro na cabeça e que por isso correu para impedir: Que por muita coincidência a polícia militar passava naquele momento. do contrário o pior poderia ter acontecido; QUE Welinton

se envolveu em uma briga a qual o outro

homem veio parar no hospital. Nada mais disse. [...]”

A vítima CRISTINA MARIA ALVES declarou em Juízo: (Relatório de mídia digital-ID. 146356721)

“(...) que Welington chegou em sua casa com uma barra de ferro e ele deu uma pancada em sua perna e pegou o celular do rapaz; que a Keylla ficou na frente, debaixo do pé de manga; que só Welington tinha um pedaço de ferro e uma faca; que ficou com a pena machucada; que de patrimônio eles não levaram nada; que nem o celular do rapaz ele levou; que Keylla não participou; que ela ficou sentada na casa do vizinho; que Welington chegou já batendo; que ele chegou com a barra de ferro; que viu que ele estava louco; que a depoente tinha pedido a barra e ele disse que não daria; que ele puxou a barra de ferro da mão da depoente e machucou sua perna; que a hora que o rapaz foi puxar a barra de ferro e daí ele veio com a faca na mão; que a polícia estava passando e seu irmão gritou; que ele jogou a faca perto da polícia; que ele estava louco, alcoolizado e drogado; que estranhou ele; que ele frequentava o bar da depoente; que não sabe se ele conhecia o outro rapaz; que o outro rapaz era o Adriano; que tinha entrado para tomar o medicamento e quando saiu na porta já viu ele com a barra de ferro; que o rapaz tinha entrado para ir ao banheiro; que ele chegou a bater a mão na mesa para pegar o celular; que ele não pegou porque o rapaz não deixou; que o rapaz tomou; que ele chegou a bater com a barra de ferro tanto no rapaz como na perna da depoente; que ninguém tinha visto ele com a faca; que quando o rapaz conseguiu puxar a barra de ferro, ele já puxou a faca; que o rapaz chegou a dar um golpe com a barra de ferro para recuperar o celular; que ele ficou com o celular na mão; que foi uma coisa muito rápida; que ele chegou a ficar com o celular novo do rapaz na mão; que o rapaz ficou com medo de quebrar o celular dele; que a polícia chegou e ele jogou a faca perto do policial; (...)”

Ao ser ouvido em Juízo o recorrente WELINGTON ALVES DO NASCIMENTO permaneceu em silêncio.

Nesta linha intelectiva, tenho que os relatos das vítimas não deixam dúvidas de que ambos [Wellinton e Keylla] agiram em comunhão de esforços, cabendo ao primeiro a função de implementar a ação delitiva, enquanto, a segunda, permaneceu no aguardo ao lado de fora tanto o é que conforme os relatos, tentou correr quando da chegada da polícia no local dos fatos.

Insta consignar, que muito embora a defesa afirmar que não restou comprovada a aludida majorante tendo em vista da absolvição da corré Keylla Santos Lima nos autos desmembrados (proc. n.5-48.2019.811.0010, código 123282), a tese não prevalece, haja vista que no mencionado processo a mesma foi absolvida por ausência de provas, em razão da vítima não ter sido oitivadas em juízo, o que não ocorreu no presente caso, pois, como visto, o ofendido Adriano Aparecido de Souza foi ouvido e confirmou que o delito foi cometido em concurso de pessoas.

Nesse sentido:

“[...]
Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.”
(Ap nº 421/2015 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - 24.6.2015)(Negritou-se)

“[...]
Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP.
[...]” [TJMT – Apelação Criminal nº 0002357-68.2019.8.11.0045 – Classe CNJ-417 – Comarca de Lucas do Rio Verde – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 24.06.2020](Negritou-se)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E MAJORANTES NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE/APELADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA RES FURTIVA - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT - CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - ROUBO PRATICADO POR MAIS DE UMA AGENTES - PROCESSO DESMEMBRADO - CONDENAÇÃO DO CODENUNCIADO - ENVOLVIMENTO NO ROUBO - FUNÇÃO DE “BATEDOR” – ARESTO DO TJMT- RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - 2H (DUAS HORAS) - MAJORANTE CARACTERIZADA - PREMISSAS DO STJ - UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - CRIME ÚNICO CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMG - RECURSOS DESPROVIDOS. (...)“Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.” (TJMT, Ap nº 421/2015) (...) não se revel desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados. “1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta.” ( HC 204.316/RS) “Se os agentes visavam roubar um caminhão e o fizeram, subtraindo do motorista mantido refém, ademais, dinheiro que este portava, não se pode considerar a ocorrência de dois crimes, em concurso formal, se não comprovado que aqueles sabiam estar subtraindo bens de vítimas distintas (o dinheiro do motorista e o caminhão de pessoa jurídica empregadora deste). Na ausência de prova de tal conhecimento, deve-se considerar perpetrado um só crime de roubo.” (TJMG - AP NU 1.0114.09.105883-3/001) (TJ-MT 00075041820198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Púbica em benefício de WELINGTON ALVES DO NASCIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023